Tribunal: TJSP
Processo: 0004817-60.2019.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – Sentenciado progredido ao meio aberto – Pleito ministerial de regressão de regime pela carência do requisito subjetivo – Não acolhimento – Despicienda a realização de exame criminológico para aferir a existência da condição subjetiva, naturalmente avaliada durante o cumprimento de pena em meio intermediário – Ausência de notícia de prática

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – Sentenciado progredido ao meio aberto – Pleito ministerial de regressão de regime pela carência do requisito subjetivo – Não acolhimento – Despicienda a realização de exame criminológico para aferir a existência da condição subjetiva, naturalmente avaliada durante o cumprimento de pena em meio intermediário – Ausência de notícia de prática de faltas disciplinares de natureza grave – Progressão recomendável para atender à finalidade ressocializadora da pena – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004817-60.2019.8.26.0158, da Comarca de Caraguatatuba, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado HENRIQUE
GERMENO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004817-60.2019.8.26.0158 -Voto no
2
Agravo em Execução Penal no 0004817-60.2019.8.26.0158
Comarca: Caraguatatuba
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Henrique Germeno De Oliveira
Magistrada: Carla Milhomens Lopes de Figueiredo Gonçalves De
Bonis
Voto no 33081
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROGRESSÃO DE
REGIME
Sentenciado progredido ao meio aberto
Pleito
ministerial de regressão de regime pela carência do requisito
subjetivo Não acolhimento Despicienda a realização de exame
criminológico para aferir a existência da condição subjetiva,
naturalmente avaliada durante o cumprimento de pena em meio
intermediário
Ausência de notícia de prática de faltas
disciplinares de natureza grave Progressão recomendável para
atender à finalidade ressocializadora da pena
Recurso
desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto
pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra
decisão que promoveu Henrique Germeno De Oliveira ao
regime aberto, independentemente da realização de exame
criminológico (fls. 35/37).
Pleiteia o agravante o restabelecimento do regime
semiaberto, ao argumento de que o sentenciado não reúne
mérito (requisito subjetivo) para a progressão de regime,
apontando, ainda, ser necessária a realização do exame
criminológico para aferição de tal pressuposto (fls. 03/07).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004817-60.2019.8.26.0158 -Voto no
3
Contrarrazoado o recurso (fls. 11/15), a decisão foi
mantida (fls. 16), tendo o ilustre Procurador de Justiça Luiz
Gustavo Jóia de Melo opinado pelo provimento do reclamo (fls.
57/61).
É o relatório.
Carece abrigo ao pleito ministerial.
Consabido que a Lei no 10.792/03 não eliminou a
exigência do referido exame para concessão da progressão
prisional, tanto que nesse sentido foi editada a Súmula
Vinculante no 26, a seguir transcrita:
“Para efeito de progressão de regime no cumprimento
de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da
execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o
da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo
de avaliar se o condenado preenche, ou não, os
requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo
determinar, para tal fim, de modo fundamentado,
a
realização
de
exame
criminológico.”
(sem
destaque no original).
Dessa forma, embora a lei tenha abolido a
obrigatoriedade do exame criminológico, verifica-se que o
verdadeiro intuito da alteração legislativa não foi o de
dispensar referida perícia; providência que era, e continua
sendo, instrumento valioso para a avaliação da personalidade
do apenado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004817-60.2019.8.26.0158 -Voto no
4
Deste modo, em determinados casos, a simples
apresentação de um atestado de bom comportamento pelo
Diretor do estabelecimento prisional não garante o direito do
sentenciado ser promovido a regime menos restritivo, pois o
bom comportamento a que alude a nova redação do art. 112
da Lei de Execução Penal, pressupõe avaliação mais
individualizada
das
condições
pessoais
do
condenado,
abrangendo, além da constatação de sua adaptação às regras
do regime carcerário em que se encontra, um juízo acerca da
conveniência de se transferir o apenado a um regime menos
gravoso, que poderá ser aferida através dos elementos
fornecidos pela comissão técnica eleita para a elaboração do
exame criminológico.
Entretanto, in casu, verte dos autos que, a
despeito de o agravado estar cumprindo pena de reclusão de
06 anos de reclusão, pela prática de crime de roubo majorado,
não há notícias de que, no meio intermediário, tenha se
envolvido com qualquer ação criminosa, inexistindo, ainda,
registro de cometimento de falta disciplinar qualquer (fls.
96/98 dos autos da execução).
Sendo assim, e considerando o atestado de bom
comportamento carcerário (fls. 95 dos autos da execução),
recomendável a medida concedida na origem, eis que a
progressão atende à graduada reinserção da agravada ao
ambiente
extramuros,
observando-se,
desta
forma,
a
finalidade ressocializadora da pena.
Com efeito, as peculiaridades do caso demonstram
ser prescindível a realização de exame criminológico, até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004817-60.2019.8.26.0158 -Voto no
5
porque o cumprimento de pena em regime intermediário, já
marcado pela menor vigilância e maior contato do sentenciado
com a sociedade, é, pela própria natureza, ferramenta valiosa
para avaliação do pressuposto subjetivo.
E, se, como visto, o recorrido satisfez os requisitos
necessários,
apresentando
comportamento
carcerário
favorável, viável a promoção ora guerreada, eis que a
terapêutica penal vem sendo absorvida a contento.
No mesmo sentido:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Progressão ao
regime aberto concedida sem a realização de exame
criminológico

Recurso
ministerial
pleiteando
a
revogação do benefício por ausência de requisito
subjetivo. Inadmissibilidade Preenchimento de todos
os requisitos necessários à progressão (lapso temporal e
boa
conduta
carcerária).
Ausência
de
registros
negativos após a concessão da benesse
Agravo
desprovido.”
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0011377-60.2018.8.26.0026;
Relator
(a):
Gilberto
Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda -
3a Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento:
09/05/2019; Data de Registro: 09/05/2019);
“AGRAVO EM EXECUÇÃO - PROGRESSÃO DE REGIME
PRISIONAL - Decisão que deferiu ao sentenciado a
progressão ao regime aberto - Recurso ministerial
visando
à
revogação
desse
benefício
pelo
não
preenchimento do requisito subjetivo, uma vez que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004817-60.2019.8.26.0158 -Voto no
6
foi feito o exame criminológico - Agravado que
preencheu
os
requisitos
objetivo
e
subjetivo
-
Sentenciado que apresenta comportamento carcerário favorável, demonstrando que vem
assimilando a terapêutica penal - Desnecessidade,
na espécie, do aludido exame - Recurso desprovido.”
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
9004147-33.2018.8.26.0050;
Relator
(a):
Nelson
Fonseca Junior; Órgão Julgador: 10a Câmara de
Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda -
1a Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento:
21/02/2019;
Data
de
Registro:
22/02/2019

Destacado).
“Agravo em Execução Penal
Recurso ministerial

Progressão
prisional
concedida
pelo
Juízo
das
Execuções

Decisão
que
deve
prevalecer

Sentenciado que comprovou os requisitos objetivo
e subjetivo ao regime aberto Desnecessidade, no
caso
concreto,
de
realização
de
exame
criminológico Recurso desprovido.” (TJSP; Agravo de
Execução Penal 7001129-06.2017.8.26.0266; Relator
(a): Otavio Rocha; Órgão Julgador: 7a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Itanhaém - Vara de
Eexecuções
Criminais;
Data
do
Julgamento:
18/10/2017; Data de Registro: 25/10/2017- Sem
ênfase no original).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso ministerial.
CAMILO LÉLLIS
Relator